Tribunal: TJBA
Processo: 8009485-72.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8009485-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Advogado(s): LUCIANA SANTOS SILVA IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES AFASTADOS POR MOTIVO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E DE LICENÇA-MATERNIDADE. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Resta prejudicada a impugnação à gratuidade da justiça na hipótese em que, apesar do requerimento de gratuidade, sobrevém a comprovação do recolhimento das custas processuais. 2. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva em Mandado de Segurança destinado a impedir a suspensão de auxílio-alimentação de servidores de Universidade Pública Estadual, porquanto se trata de autoridade responsável pelo controle e pagamento dos servidores militares e civis do Estado da Bahia, cabendo-lhe a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito estadual. 3. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é competente para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato ilegal praticado por Secretário de Estado relacionado a servidores públicos, na forma do art. 92, I, “h”, “7”, c/c art. 94, I, ambos do Regimento Interno desta Corte. 4. A suspensão do pagamento de auxílio-alimentação dos servidores públicos que se encontram afastados por motivo de aperfeiçoamento profissional ou por motivo de licença-maternidade configura ilegalidade, uma vez que tais afastamentos não desnaturam o efetivo exercício do servidor público, nos termos do art. 118, III e XI, “a”, primeira parte, da Lei Estadual n. 6.677/94. 5. O provimento jurisdicional que determina a abstenção da suspensão do auxílio-alimentação em favor de servidores públicos afastados em razão de aperfeiçoamento profissional ou licença-maternidade não contraria o enunciado de Súmula Vinculante 37, uma vez que o Poder Judiciário não está procedendo ao aumento de vencimento de servidores públicos com base no princípio da isonomia, mas apenas zelando pela observância das regras previstas na Lei Estadual n. 6.677/94. 6. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. Preliminares processuais rejeitadas. Segurança concedida, confirmando a medida liminar. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 8009485-72.2020.8.05.0000, no qual figuram como Impetrante o SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e como autoridades coatoras o REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça